Tribunal: TJMT
Processo: 1010365-55.2019.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010365-55.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imunidade, ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[WENDELL WESLEY MATOS LUDWIG - CPF: 029.128.371-38 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CÁCERES (EMBARGADO), AGROPECUARIA GRENDENE LTDA - CNPJ: 52.589.017/0001-20 (EMBARGANTE), DANILO KNIJNIK - CPF: 575.714.490-49 (PROCURADOR), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL –
EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DO VOTO CONDUTOR – DISCREPÂNCIA ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO DO VOTO E A PARTE DISPOSITIVA - OCORRÊNCIA
- VÍCIO SANADO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Havendo divergência a parte dispositiva do julgado e a decisão consignada no corpo do voto condutor do aresto, impõe-se o acolhimento dos aclaratórios, apenas para seja sanado o vício apontado.

2. Vício sanado, embargos acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos pelo
AGROPECUARIA GRENDENE LTDA
contra acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível no id. 66718961 que, por unanimidade, desproveu o recurso.

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta que o acórdão incide em material, uma vez que consta ao final do voto
“Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento”.

Ao final, requer o provimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que seja sanado o erro material apontado.

Sem contrarrazões pelo Embargado.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, cuida-se de recurso de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível no id. 66718961 que, por unanimidade, desproveu o recurso.

Como cediço, em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no
decisum
, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia
, tenho que a hipótese de erro material se aplica no presente caso.

Isso porque, na redação da parte dispositiva do voto condutor, constou de forma equivocada:
“Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento”, enquanto
a fundamentação empregada no voto proferido por este Relator e acompanhado pelos demais Desembargadores converge com o desprovimento do recurso de agravo de instrumento, tal como restou ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRIBUTÁRIO MANDADO DE SEGURANÇA –- LIMINAR DEFERIDA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA – ITBI – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – ART. 156, §2º, I, DA CF E ART. 36, II, DO CTN – TRANSMISSÃO DE IMÓVEL DECORRENTE DE INCOPORAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – DISTINÇÃO DA INTEGRAÇÃO EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL – INAPLICABILIDADE DO TEMA 796 DO STF – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, eis que as razões esposadas no recurso são suficientes para demonstração do interesse pela reforma da decisão. 2. Nos termos do art. 156, §2º, I, da CF, “não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de ser integralizado no capital social da empresa impetrante, capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil”. 3. “É dizer, a incorporação de bens ao patrimônio da pessoa jurídica em realização de capital, que está na primeira parte do inciso I do § 2º, do art. 156 da CF/88, não se confunde com as figuras jurídicas societárias da incorporação, fusão, cisão e extinção de pessoas jurídicas referidas na segunda parte do referido inciso I ((STF - RE: 796376 SC, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 05/08/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 25/08/2020). 4. Inaplicável o RE nº 796.376/SC (Tema 796 do STF), eis que a transmissão dos bens ao patrimônio da empresa impetrante decorre da incorporação de outra pessoa jurídica (hipótese do art 36, II, do CTN), o que não se confunde com a incorporação realizada para integralização do capital social (art. 36, I, do CTN). 5. Recurso conhecido e desprovido.”

Nesse contexto, impõe-se o acolhimento dos Embargos de Declaração apenas para sanar o erro material apontado, a fim de que a parte dispositiva se adeque ao teor do voto condutor do aresto embargado.

Ante o exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
a fim de sanar o erro material apontado pelo Embargante e adequar a parte dispositiva ao teor do voto condutor do aresto embargado, passando a ficar assim regidido:

“Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO PROVIMENTO.”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2021